Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITES. ARTIGOS 85, §§ 3o, II, E 11, PARTE FINAL, DO CPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ARESTO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Caracterizada a omissão quanto ao tema da limitação dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista o disposto no art. 85, §§ 3o, inciso II, e 11 do art. 85 do CPC.
3 – No caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou seja, no percentual máximo previsto no § 3o, inciso II, do art. 85 do CPC, o que, de acordo com a parte final do § 11 do mesmo dispositivo legal, (“sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), impede a majoração da verba honorária em sede recursal, uma vez que já fixada no máximo permitido legalmente.
4 – Impõe-se, pois, observar a limitação prescrita no art. 85, §§ 3o, II, e 11, do CPC quanto à majoração dos honorários advocatícios nos casos em que, na fase de conhecimento, foram arbitrados no máximo legal, afastando-se os honorários recursais fixados no v. acórdão embargado.
5 – Assim, quanto à verba honorária advocatícia recursal, o dispositivo do v acórdão embargado passará a contar com a seguinte redação: “Diante da limitação estabelecida na parte final do art. 85, § 11, do CPC (‘sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento’), deixo de majorar a verba honorária sucumbencial estabelecida em desfavor do Ente Público, uma vez que já fixada no máximo legal permitido (10% sobre o valor da condenação – art. 85, § 3o, II, do CPC)”.
Embargos de Declaração acolhidos